Tribunal: TJSP
Processo: 0007477-21.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de substituição de modalidade de pena restritiva de direito – Descabimento – Não cabe ao Juízo das Execuções substituir a pena de prestação de serviços à comunidade aplicada na condenação, mas apenas alterar a sua forma de cumprimento (LEP, arts. 148 e 149, III) – No caso dos autos, em que a substituição da pena corporal (superior a 1 ano) foi, também, por

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de substituição de modalidade de pena restritiva de direito – Descabimento – Não cabe ao Juízo das Execuções substituir a pena de prestação de serviços à comunidade aplicada na condenação, mas apenas alterar a sua forma de cumprimento (LEP, arts. 148 e 149, III) – No caso dos autos, em que a substituição da pena corporal (superior a 1 ano) foi, também, por prestação pecuniária, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por essa mesma modalidade de sanção, resultaria no cumprimento de tão somente uma pena restritiva de direito, afrontando o disposto no artigo 44, § 2o, do Estatuto Repressivo – Substituição que, de qualquer forma, não se mostra razoável – RECURSO DESPROVIDO.